Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708840-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BRISTOT LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RJ COMERCIO DE ALIMENTOS E DELIVERY LTDA em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no. 0708829-22.2021.8.07.0001, ajuizado em face da DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BRISTOT LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação revisional do contrato firmado com a parte ré, ora agravada, referente à compra de cortes de carne congelados, no valor total de R$14.665,49 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com pagamento previsto para 04/03/2021. Contudo, a agravante não conseguiu cumprir sua obrigação, em razão do estado de calamidade pública que a levou fechar o restaurante. Assim, a agravada efetuou o protesto do título vencido. Aduz que sofreu prejuízos e comprometimento de sua renda, em decorrência da crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e que o restaurante está fechado desde 26 de fevereiro de 2021. Sustenta que a situação lhe impôs onerosidade excessiva e extrema vantagem à outra parte. Além disso, narra que buscou negociar com a parte adversa, propondo a devolução da mercadoria, mas não obteve sucesso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão do protesto do título e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de devolução do produto não utilizado ou o parcelamento da dívida, com base no artigo 916 do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do citado Código, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nesse passo, em atenção ao artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida somente quando houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, entendo que não estão demonstrados os requisitos autorizadores para deferimento da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que a situação de emergência sanitária no país e, obviamente, também no âmbito do Distrito Federal, ainda subsiste e vem se intensificando, infelizmente, nesta data. Exemplos disso são os últimos Decretos do Governador do Distrito Federal - Decreto no 41.849/2021 e Decreto no 41.913/2021 -, que dispuseram sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. No primeiro, houve suspensão de atividades e estabelecimentos comerciais, até 15/03/2021, inclusive restaurantes; no segundo, autorizou-se a reabertura e o funcionamento das atividades comerciais, a partir de 29/03/2021, com restrições de horários e observância aos protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias. De outro lado, anoto que, apesar do contexto atual de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica possui caráter subsidiário e excepcional, especialmente em face da garantia da liberdade no exercício das atividades econômicas, em atenção ao disposto no artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019. Nesse contexto, o artigo 317 do Código Civil autoriza a revisão judicial do contrato quando circunstâncias fáticas imprevisíveis e supervenientes implicarem desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, a fim de manter o equilíbrio entre as contraprestações. A situação atual de pandemia pode, dependendo das especificidades concretas envolvendo as condições econômicas das partes e da obrigação pactuada, configurar motivo imprevisível a ensejar alterações na base objetiva do negócio jurídico e, com isso, autorizar a revisão judicial do contrato. No entanto, nesses casos, a revisão das cláusulas do contrato demanda efetiva comprovação de que a obrigação pactuada livremente passou a impor ônus excessivo, bem como de que tem potencialidade de causar manifesta e extrema vantagem para a outra parte, o que não se observa nos autos neste momento processual. Na verdade, tem-se que as consequências das medidas governamentais para conter a disseminação da pandemia, especialmente aquelas de suspensão das atividades comerciais, impactam negativamente diversos setores da economia. Assim, mostra-se temerário concluir, de plano, pela desproporção entre as contraprestações ajustadas pelas partes, devendo-se avaliar previamente a capacidade econômica e as repercussões sofridas por ambos os contratantes. Ressalta-se, ainda, que o contrato foi celebrado em 22 de fevereiro de 2021, portanto, quando já instaurada a situação de emergência sanitária em razão do novo coronavírus (Covid-19), razão por que não vislumbro, de início, que tenha ocorrido situação imprevisível apta a autorizar o reajuste ou a suspensão da prestação pactuada. Assim, em cognição sumária, não se verificam elementos suficientes para caracterizar a imprevisibilidade, tampouco a existência de extrema vantagem da parte agravada, nem que o valor previamente acordado passou a configurar prestação excessivamente onerosa para a agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. DESPROPORÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÕES. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART.421-A, CC. INAPLICABILIDADE. 1. A pandemia de COVID-19, com as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação, impactou de forma negativa os setores econômicos; no entanto, deve-se ter cautela na análise de demandas que requerem a revisão judicial de contratos, em especial quanto à capacidade econômica de ambos os contratantes. 2. Em sede de ação revisional de aluguel, devem ser ponderadas as condições expostas por ambas as partes durante a crise gerada pela pandemia, comprovando-se eventual desproporção de contraprestações para interferência judicial no conteúdo do ajuste anteriormente firmado. 3. A revisão contratual, em que se aplica a Teoria da Onerosidade Excessiva, ocorre nos casos em que houver alteração das circunstâncias gerando enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra. 4. O Código Civil positivou a Teoria da Imprevisão em seu art. 317, que autoriza a revisão judicial do contrato, sem execução imediata, para manter o equilíbrio entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, quando um fato imprevisível e superveniente demonstrar, comprovadamente, desproporção de contraprestações. 5. Não restando demonstrada, no caso concreto, a desproporção das contraprestações ou onerosidade excessiva no contrato de locação entabulado entre as partes, a manutenção da sentença de improcedência do pedido revisional de aluguel é medida que se impõe. 6. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1306123, 07186581620208070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, apesar de propor a solução da questão mediante devolução do produto à empresa agravada ou então pelo parcelamento da dívida, a parte agravante desistiu da audiência de conciliação que seria realizada nos autos principais (ID 87427858 na origem), o que faz presumir o desinteresse ou a impossibilidade de transação para solução consensual do litígio. Por fim, considerando-se a análise perfunctória que se faz neste momento processual, não se verifica manifesto desequilíbrio contratual superveniente que demonstre a probabilidade do direito autoral e o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência requerida na inicial. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021, 12:55:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator